Tribunal: TJDFT
Processo: 0760644-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. CURATELA. DOENÇA DE ALZHEIMER. ESCOLHA DO CURADOR. MELHOR INTERESSE DO INTERDITADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que decretou a interdição de pessoa idosa, diagnosticada com Alzheimer, nomeando como curadora sua filha.
2. Os recorrentes, também filhos da interditada, pleiteiam a substituição da curadora, sob o argumento de possuírem melhores condições para o exercício do encargo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se a curatela deve ser exercida por outro filho da interditada, em substituição à atual curadora; e (II) estabelecer se há elementos que desabonem a conduta da curadora nomeada judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interdição é medida judicial destinada a proteger a dignidade e o patrimônio da pessoa incapaz, exigindo comprovação da incapacidade por meio de perícia médica.
5. O laudo psicossocial concluiu que a curadora vem prestando assistência adequada à interditada, assegurando cuidados físicos, emocionais e sociais compatíveis com sua condição de saúde.
6. A interditada manifestou o desejo de permanecer em sua residência atual, onde vive desde 1961, o que reforça a manutenção da curadora que nela reside.
7. A eventual mudança de domicílio, caso outro filho assuma a curatela, poderia agravar o quadro clínico da interditada, em prejuízo ao seu bem-estar.
8. Não há provas de má gestão financeira por parte da curadora, sendo certo que os recorrentes podem requerer prestação de contas em ação própria.
9. O Ministério Público opinou pela manutenção da curadora, destacando sua conduta compatível com os deveres legais e a inexistência de fatos que a desabonem.
10. Ressalte-se que a curatela está sujeita à fiscalização judicial contínua, podendo ser revista em caso de descumprimento dos deveres legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A escolha do curador deve observar o melhor interesse do curatelado, conforme o art. 755, § 1o, do CPC. 2. A manutenção da curatela é recomendável quando o curador demonstra conduta compatível com os deveres legais e promove o bem-estar do interditado. 3. A mudança de domicílio do interditado pode representar prejuízo à sua saúde e bem-estar, especialmente em casos de doenças degenerativas como o Alzheimer."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 755, § 1o.